Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704182-97.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ALDILEUSA BORGES DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA COMUM. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE PRONÚNCIA. ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 1.1 Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade. 2. O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, caso constate, de plano e de forma cristalina, que a infração foge à competência do Tribunal do Júri (crime diverso dos referidos no art. 74, §1o, do CPP). Havendo dúvida, prevalecerá o princípio in dubio pro societate– devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular. 3. In casu, as provas até então colhidas nos autos, mormente os depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes, na fase policial e em juízo, são suficientes para amparar a pronúncia da ré pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do Código Penal, 413, caput e § 1°, e 419, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que, embora haja prova de materialidade e indícios válidos de autoria, não se vislumbra o animus necandi em sua conduta, razão pela qual pugna pela desclassificação da conduta para outra não relacionada à competência do Tribunal do Júri. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (desclassificação da conduta) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030